Tribunal: TJDFT
Processo: 0711415-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711415-27.2024.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Roberto Francisco da Silva Embargados: Valdecy Miguel Evangelista Edimar Borges de Freitas Maristela de Melo Neves D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Roberto Francisco da Silva contra o acordão que negou provimento ao recurso de apelação manejado pelo ora embargante (Id. 69723310). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 27 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator